Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO À VENDA DO BEM FIXADA EM ACORDO. AFASTADA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO. ALUGUEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a legislação processual vigente, o Juiz é o destinatário da instrução, de forma que tem o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, além de indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, do cotejo entre as alegações das partes e a prova acostada aos autos, conclui-se que não há nulidade a ser reconhecida em virtude do julgamento antecipado da lide.
2. Na hipótese, as partes firmaram acordo em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual partilharam os direitos sobre o bem na proporção de 50% para cada qual, assegurando o direito da autora e dos filhos de residirem no imóvel, com a vedação de alienação pelo apelante até que sobrevenha a maioridade da filha do casal. Todavia, posteriormente à referida avença, as partes se casaram e foram residir em outro imóvel de propriedade do réu, de forma que o suporte fático que justificou o acordo primitivo não mais subsiste, inexistindo, portanto, óbice à alienação do bem objeto de transação para a extinção do condomínio.
3. A resolução do condomínio configura direito daquele que não detém mais interesse no bem comum e indivisível.
4. Ausente o consenso prévio entre as partes, nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil, a alienação judicial é a medida para solucionar a controvérsia.
5. Seguindo o procedimento legal, por ocasião da realização do leilão, o réu poderá ter preferência em relação a terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições.
6. Apelação conhecida e não provida.